Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704099-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: VAGNO BATISTA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID 44868708, a parte recorrente pede a suspensão do feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177 RG), com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Ministro Luiz Fux concluiu que o Tema 1.177 da repercussão geral também é extensivo aos militares do Distrito Federal. Nada a prover, porquanto, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos ao colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão de ID 43843335. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024